Tribunal: TJES
Processo: 5017536-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017536-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MARIA LUCIA MOREIRA DE LACERDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituto de previdência municipal contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cálculo exequendo. A autarquia alega excesso de execução, sustentando que o índice de revisão geral anual (5,71%) deveria ser abatido do reajuste específico do magistério (19,23%) determinado no título judicial, sob pena de
bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, promover a compensação de índices de reajuste supostamente concedidos administrativamente antes da prolação do título executivo, quando a sentença transitada em julgado concedeu o reajuste integral sem estabelecer ressalvas ou decotes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial determinou a aplicação do índice de 19,23% sem impor condições ou compensações. Nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, é vedado, na liquidação ou no cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou.

4. A alegação de compensação de valores constitui matéria de defesa de mérito (fato modificativo do direito) que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. O silêncio da parte no momento oportuno acarreta a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo a inovação da metodologia de cálculo na fase executiva.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, operado o trânsito em julgado, tornam-se imutáveis as questões decididas, inclusive as de ordem pública, não sendo cabível a alteração de parâmetros na fase de cumprimento.

6. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta maliciosa ou temerária, o que não restou comprovado no caso, tratando-se apenas do exercício do direito de defesa e recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão de critérios de cálculo ou compensação de valores não previstos no título executivo judicial transitado em julgado, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 509, § 4º, do CPC). 2. Matérias de defesa pertinentes ao mérito, ainda que de ordem pública, sujeitam-se à preclusão se não arguidas na fase de conhecimento e cobertas pelo manto da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 4º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.824.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.06.2020; STJ, REsp 1.745.408/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
em face da r. decisão (id. 76902259 dos autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença iniciada por
MARIA LÚCIA MOREIRA DE LACERDA
, rejeitou a impugnação ofertada pela autarquia executada.

Em suas razões recursais (id. 16500269), o Instituto agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, argumentando que o índice de revisão geral anual (5,71%) deveria ser abatido do reajuste específico do magistério, sob pena de
bis in idem
e violação à legalidade.

Em decisão de id. 16664208, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada em id. 16723450, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017536-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MARIA LUCIA MOREIRA DE LACERDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO
em face da r. decisão (id. 76902259 dos autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença iniciada por
MARIA LÚCIA MOREIRA DE LACERDA
, rejeitou a impugnação ofertada pela autarquia executada.

Em suas razões recursais (id. 16500269), o Instituto agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, argumentando que o índice de revisão geral anual (5,71%) deveria ser abatido do reajuste específico do magistério, sob pena de
bis in idem
e violação à legalidade.

Em decisão de id. 16664208, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada em id. 16723450, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em litigância de má-fé.

Pois bem.

Em contrarrazões (id. 16723450), o agravado sustenta preliminar de inadequação recursal pela ofensa à coisa julgada. No caso dos autos, contudo, o recurso de agravo de instrumento é a via cabível para impugnar decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A discussão sobre eventual violação à coisa julgada confunde-se com o mérito recursal e não impede o conhecimento do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença, promover-se a compensação (abatimento) de índices de reajuste supostamente concedidos administrativamente antes da prolação do título executivo judicial, sob a alegação de excesso de execução.

Adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

Da análise dos autos, nota-se que o comando sentencial exequendo determinou a aplicação do índice de 19,23%, com fulcro na Lei Complementar nº 106/2023, sem estabelecer qualquer condição, ressalva ou determinação de decote referente a reajustes pretéritos.

Nesse contexto, a pretensão do Agravante de alterar o percentual de reajuste nesta etapa processual encontra óbice intransponível no artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil, que preconiza a impossibilidade de rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A alegação de que os valores deveriam ser compensados constitui matéria de mérito, fato modificativo do direito do autor, que deveria ter sido exaurida na fase de conhecimento. As Leis Complementares nº 103 e 106 já existiam, foram juntadas aos autos, e consideradas durante o trâmite da ação cognitiva.

A execução de título judicial impõe estrita observância ao comando judicial transitado em julgado, cuja imutabilidade impede a rediscussão de matérias pertinentes à fase cognitiva. No caso, o título condenou expressamente o requerido ao reajuste de 19,23%, sem estabelecer qualquer ressalva ou determinação de abatimento, sentença essa que transitou em julgado em 14/03/2025.

A tese de compensação de valores pagos a título de revisão geral anual deveria ter sido arguida oportunamente na contestação da ação de conhecimento, ou, caso o ente público entendesse que a r. sentença tivesse sido omissa quanto a este ponto, deveria ter sido objeto de embargos de declaração. Contudo, ao silenciar no momento oportuno, permitindo o trânsito em julgado de sentença que concedeu o reajuste de forma integral, operou-se sobre a questão a eficácia preclusiva da coisa julgada. Reabrir a discussão sobre a metodologia de cálculo do reajuste nesta fase implicaria violação à segurança jurídica e, por via transversa, na rescisão parcial do título executivo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, desde que não acobertada pela coisa julgada. (AgRg no REsp n. 1.824.370/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

No mesmo sentido “
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
” (STJ. 2020/0026375-4. RECURSO ESPECIAL Nº 1.861.550/DF. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/06/20. DJe: 04/08/20)”.

Além disso,
“sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”
(REsp 1745408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 12-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2019).

E, nesse sentido tem sido o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada. 2.[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. COISA JULGADA. PLANILHA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito do entendimento desta Câmara quanto a incidência do IPCA-E para atualização monetária das parcelas do FGTS não depositadas quando declarada a nulidade do contrato temporário de trabalho com o Poder Público, a sentença executada transitou em julgado firmando a TR como índice de correção; 2. “Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021); [...] (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 5008864-74.2022.8.08.0000, Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023)

Desta forma, deve ser mantida a decisão recorrida.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, não vislumbro prática de ato incompatível com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte.

A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito, porquanto ausente a comprovação de dolo ou de elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)